Tribunal: TJDFT
Processo: 0704792-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DEFERIMENTO FASE DE CONHECIMENTO. EXTENSÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO NÃO ENGLOBA HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREJUÍZO PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. CONVERSÃO PDF. PJE. SOFTWARES AUXILIARES. “CONVERSORES DIVERSOS PARA PDF”. EXISTÊNCIA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita na fase de conhecimento estende-se ao cumprimento de sentença, uma vez que compreende todos os atos do processo até decisão final do litígio em todas as instâncias. Inteligência do Art. 9o da Lei n. 1.060/50.

2. Não cabe ao Juiz suscitar dúvidas sobre a efetiva capacidade financeira da parte em sede de cumprimento de sentença se àquela já havia sido concedida a gratuidade judiciária.

3. O benefício da gratuidade de justiça é direito personalíssimo e, portanto, intransferível ao procurador da parte (REsp 903.400/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 6.8.2008; REsp 1814349 / RS HERMAN BENJAMIN - SEGUNDA TURMA - DJe 19/12/2019).

4. Apesar de a petição de cumprimento de sentença não englobar a execução da verba honorária fixada no título judicial, a ineficácia do alerta ao advogado da parte de que caso pretenda, de forma concomitante, a execução dos seus honorários advocatícios, deverá recolher as despesas processuais ou comprovar sua hipossuficiência, evidencia a ausência de prejuízo processual à Exequente beneficiada pelo título judicial.

5. Na página do TJDFT na rede mundial de computadores, no item Processo Judicial Eletrônico, constam softwares auxiliares para emprego no PJE, dentre os quais “Conversores Diversos para PDF”, bem como disponibilização de canais de atendimento aos advogados

6. Agravo de Instrumento parcialmente provido.